Tribunal: TJDFT
Processo: 0704566-13.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR. PRECLUSÃO. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. MULTA. INTIMAÇÃO PESSOAL. MAJORAÇÃO. DEVIDA. RESPONSABILIDADE SERVIDOR. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Matérias discutidas em decisão anterior que não foram objeto de recurso não podem ser conhecidas, sob pena de violar o instituto da preclusão. Recurso parcialmente conhecido.
2. Nos termos do artigo 269, §3o, do Código de Processo Civil, a intimação das autarquias será realizada por meio dos seus procuradores. Assim, considerando a Lei no 11.419/2016 e a legislação desta Egrégia Corte suficiente a intimação por meio do sistema eletrônico, não sendo necessária intimação pessoal para cumprimento da obrigação.
3. Concedido prazo suficiente para o cumprimento da obrigação e demonstrada a recalcitrância da Autarquia em implantar o benefício previdenciário, devida a majoração da multa anteriormente fixada.
4. Ausente qualquer advertência anterior do juízo, não é possível a aplicação da multa em desfavor do servidor supostamente responsável pelo inadimplemento.
5. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido. Decisão reformada.